Tribunal: TJBA
Processo: 0500098-75.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0500098-75.2019.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS EMBARGADA: IEDA MARIA BRITO DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS LUIZ COSTA BARBUDA, WASHINGTON DE JESUS VIEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 356 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pelo Embargante, reformando parcialmente a sentença para afastar a condenação ao pagamento de férias e décimo terceiro salário. O Embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do art. 37 da Constituição Federal e seus reflexos, notadamente quanto à nulidade do contrato firmado sem prévia aprovação em concurso público. Refere-se, ainda, ao julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 765.320), bem como aos precedentes firmados no RE 596.478 e no RE 705.140, ambos do STF. Afirma que a omissão compromete a prestação jurisdicional e sustenta a oposição dos embargos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, também com intuito de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos efeitos da nulidade do contrato administrativo firmado sem concurso público, com base no art. 37 da Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (ii) há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 356 do STF.. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. No caso dos autos, não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva todos os fundamentos legais e constitucionais pertinentes ao julgamento, inclusive a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral (RE 765.320), afastando o direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário por ausência de previsão legal e inexistência de sucessivas prorrogações contratuais. 5. Quanto à alegada nulidade do contrato firmado com a Administração Pública sem concurso público, o acórdão reconheceu expressamente a nulidade do vínculo, por ausência de demonstração de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A decisão destacou que, embora nulo o contrato, é devida contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478) e do TST (Súmula nº 363). 6. A alegação de que o acórdão foi omisso quanto aos efeitos retroativos da nulidade contratual não procede, pois tais efeitos foram devidamente analisados e limitados à remuneração pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS, nos exatos termos da jurisprudência invocada. 7. Ainda que o Embargante pretenda o prequestionamento de dispositivos constitucionais, não há vício a ser corrigido, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados. Nos termos da Súmula 356 do STF, “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”, de modo que é desnecessária a oposição de embargos de declaração quando inexistente omissão. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica ao considerar incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusivamente prequestionatória quando ausente qualquer vício no julgado. 9. Conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização apenas para fins de prequestionamento. 2. A decisão que enfrenta de forma clara os fundamentos legais e constitucionais aplicáveis não padece de omissão, mesmo quando impugnada com base em dispositivo constitucional". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 356; STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500098-75.2019.8.05.0250, sendo Embargante o Município de Simões Filho e Embargada Ieda Maria Brito dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator